Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra claramente a traficância, bem como a perenidade e animus associativo para venda de entorpecentes.

2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os elementos colhidos comprovam que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

3. Mostrando-se exacerbado o aumento da pena-base, imperiosa é sua redução.

4. Ausentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena correspondente.

5. Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto e incabível a substituição da sanção corporal.

6. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

7. Recursos conhecidos, deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro acusado e negou-se provimento ao apelo do segundo.